Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012354-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA VILLALBA DA SILVA - CPF: 010.421.711-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VILLALBA DA SILVA - CPF: 010.421.711-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 157, §2o, II C/C ART. 180, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RETIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Patrícia Villalba da Silva
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sexta Vara da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como coatora. (Id 45998479)

Narra inicialmente que a paciente encontra-se custodiada desde o dia 24 de março de 2020, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II, c/c art. 180, ambos do Código Penal.

Argumenta que a paciente possui dois filhos menores de idade (15 e 13 anos), que dependem da mesma.

Sustenta que não há elementos que indiquem a intenção da paciente em frustrar a aplicação penal.

Expõe que a decisão que decretou a prisão da paciente, não possui os requisitos necessários à manutenção da custodia, de rigor a revogação da prisão preventiva decretada.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor da paciente, e substitua a prisão preventiva para o benefício de prisão domiciliar, vinculada ao compromisso de que não atentará contra a ordem pública, não perturbará a instrução criminal e não prejudicará a aplicação da lei penal.

Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 46724982.

A liminar foi deferida conforme Id 47032470.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 48412491)

“
Habeas Corpus
- Roubo majorado e receptação dolosa [art. 157, § 2o, inc. II e art. 180, caput, ambos do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva –
1
. Pedido de revogação da custódia indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão da benesse – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade da agente demonstrada de forma concreta -
2.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública –
3
. Almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar – impossibilidade – não comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos maiores de 12 [doze] anos de idade – delito cometido com grave ameaça – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
. ”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Patrícia Villalba da Silva.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 45998497)

“(...) Conforme acima asseverado, a autuada foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos de roubo majorado em concurso de pessoas, receptação e associação criminosa sendo encontrado na garagem de sua casa, o automóvel objeto de outro roubo.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, do auto de apreensão e termo de declarações da vítima.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo majorado, receptação e associação criminosa que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Tanto é que, foi constata na garagem da residência da vítima que a mesma mantinha um automóvel fruto de um roubo outrora realizado, deixando evidente que tinha certeza de que não responderia por isso.

Ademais, deve-se observar como os crimes foram praticados; os suspeitos utilizaram uma réplica de arma de fogo para subtrair o automóvel da vítima, e que somente foram localizados porque o automóvel veio a capotar durante a fuga.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas cada vez mais violentas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade. (...)”

Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312 e artigo do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar
:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1o, do CPP, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta".

No caso em análise, observa-se que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Ao contrário, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria e a supor, sem nenhum apontamento concreto, o que não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts. 312
,
313
e
282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. O Tribunal de origem entendeu devida a custódia do paciente ao argumento de se tratar de pessoa perigosa, que pode fugir tal qual o corréu. Esses fundamentos são insuficientes para justificar o cárcere preventivo do acusado, pois não estão amparados em elementos concretos a autorizar tal presunção. 3. O investigado se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão temporária e, até o momento, não demonstrou comportamento prejudicial à conclusão da instrução criminal. 4. Sobre o monitoramento eletrônico, o Magistrado de primeira instância, após o julgado impugnado, determinou a sua retirada, por ausência de justificativa para a renovação da medida. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar o acórdão que decretou a prisão do insurgente e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que lhe aplicou medidas cautelares diversas do encarceramento, inclusive com a retirada da tornozeleira eletrônica. Fica ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do
art. 319 do CPP
”. (STJ; HC 518.800; Proc. 2019/0188396-6; MA; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/10/2019
)

Ademais, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da custódia, pois não foi demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a necessidade excepcional da medida, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. 2. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao paciente, pois o Decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 2g de crack; 6g de maconha e R$ 394,00 em dinheiro - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 3.
Habeas
corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de
medidas
cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, a critério do Juízo de primeiro grau. Defiro, ainda, a extensão da ordem aos corréus, nos termos do
art. 580 do CPP
.
(STJ; HC 561.671; Proc. 2020/0035963-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/06/2020; DJE 26/06/2020)

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Patrícia Villalba da Silva.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020